Tribunal: TCU
Processo: 005.178/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4393/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.178/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ivon de Oliveira (XXX.707.816-XX); Jamile Sobrinho de Paiva (XXX.581.666-XX); Laercio Jose Louzada (XXX.160.546-XX); Maria Auxiliadora Guimaraes de Castilho (XXX.132.326-XX); Mario Sergio Tomagnini Passaglio (XXX.894.966-XX); Maura Ribeiro Chiari (XXX.737.156-XX); Petronio Carabetti (XXX.507.906-XX); Simi Batista de Menezes (XXX.968.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.